Tribunal: TJSP
Processo: 1000757-33.2018.8.26.0620
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de anulação de alteração de contrato social cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes e indenização por danos morais – Sociedade limitada – Retirada do autor do quadro societário – Sentença de improcedência mantida – Alegada omissão do acórdão quanto ao conjunto probatório – Questões controvertidas bem dirimidas no julgado – Hipóteses do art.

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de anulação de alteração de contrato social cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes e indenização por danos morais – Sociedade limitada – Retirada do autor do quadro societário – Sentença de improcedência mantida – Alegada omissão do acórdão quanto ao conjunto probatório – Questões controvertidas bem dirimidas no julgado – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas e observância do disposto no art. 489 do CPC – Inconformismo da parte a revelar que estes embargos de declaração têm finalidade meramente infringente – Descabimento – Prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados.